Tribunal: TJMT
Processo: 0002463-77.2017.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002463-77.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BELARMINA DA SILVA AMARAL - CPF: 845.342.731-34 (APELADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), WELLYNTON ALVES - CPF: 034.469.521-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR

DE

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA

–

MÉRITO

–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA PAPILOSCÓPICA DEFERIDA, MAS NÃO REALIZADA – BANCO NÃO TROUXE A VIA ORIGINAL DO CONTRATO
– ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, após designação de perícia e inércia da parte requerida para juntada do contrato original, julga a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, tendo em vista que
a perícia papiloscópica não foi realizada em virtude da ausência de juntada aos autos do contrato original pelo réu, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimo não solicitado/contratado pela autora, todavia, a repetição do indébito deve se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.

A simples
cobrança

indevida
, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano
moral
, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002463-77.2017.8.11.0052

APELANTE:
BANCO BS2 S/A

APELADA:
BELARMINA DA SILVA AMARAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

BANCO BS2 S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
BELARMINA DA SILVA AMARAL
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para
declarar

a inexistência de relação jurídica entre as partes e
condenar

a parte requerida:

“1
. à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença;

1.1
Autorizo o abatimento na condenação material dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente;

1.2
Em razão do depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material);

2
. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% a.m. Indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).
Autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico”
(sic).
Sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ao argumento de que “
o j
uízo a quo, de forma completamente arbitrária, sentenciou o feito sem encontrar-se minimamente maduro, bem como após decidir perícia papiloscópica, optou por meramente julgar o feito Procedente
(...) (sic), razão pela qual requer seja cassada a sentença e seja designada perícia, com conseguinte expedição de ofício de comprovação de recebimento dos valores pela parte apelada.

No mérito, aponta que não restou demonstrada nenhuma irregularidade no momento da contratação do empréstimo, sendo os mesmos são legais e devidos, afirmando que o contrato foi assinado pela apelada e o valor recebido, de modo que os descontos realizados são devidos, não havendo razão para devolução dos valores, ainda mais em dobro.

De igual modo, aduz que não há cobrança indevida ou abusiva e que todos os encargos incidentes sobre os débitos da apelada são contratualmente previstos e foram objeto de sua anuência, devendo a sentença ser reformada, julgando totalmente improcedente os pedidos da apelada.

Defende que “
não existem razões para o arbitramento de indenização por dano moral, devendo a r. sentença ser reformada também neste ponto. Entretanto, caso o entendimento seja diverso a esse, que seja minorado o valor arbitrado, uma vez que condenações desprovidas de fundamento e em alto valor apenas fomentam a indústria do abalo moral”
(sic).

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para acolher a
preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial. De modo alternativo, requer
que a repetição do indébito seja de forma simples, bem como seja reduzido o
quantum
indenizatório (Id 176819779).

Contrarrazões ofertadas no Id. 176819786, onde a apelada rebate os termos do recurso manejado pelo banco requerido, afirmando, inicialmente, que não há se falar em cerceamento de defesa, já que a ausência de realização da perícia papiloscópica se deu por culpa exclusiva do apelante, que não juntou aos autos cópia legível do suposto contrato, bem como deixou de enviar o documento original para a perita nomeada nos autos.

No mérito, alega que não fora comprovada a legitimidade do negócio jurídico e que se trata de assinatura falsa, devendo ser mantida a sentença integralmente a sentença.

Preparo recolhido conforme Id. 177269676.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BELARMINA DA SILVA AMARAL
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais
em face do
BANCO BS2 S/A
,
aduzindo, em sua
inicial, que não possui relação jurídica com a parte requerida, todavia, constatou que a mesma tem realizado descontos em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, referente a um suposto empréstimo consignado sem que houvesse autorização nesse sentido.

Após a apresentação de contestação e impugnação, o Magistrado de primeira instância oportunizou a produção de outras provas, tendo a parte requerente pugnado pela realização de perícia papiloscópica, ao passo que a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Fora deferida e determinada a realização da perícia papiloscópica (Id. 176819774 - pág. 109/110), todavia, desde 2019 o feito prosseguiu na tentativa de viabilizar a perícia pretendida pela parte requerente, contudo, sem sucesso, ante a não apresentação da cópia original do contrato pela instituição demandada, conforme requerido pela perícia, já que o documento carreado nos autos possui baixa resolução, inservível para o procedimento técnico.

Sobreveio, então, a sentença que
julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, bem como ao pagamento a título de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais, no qual insurge-se o banco recorrente, arguindo preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
pugnando pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial. De modo alternativo, requer
seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral e que a restituição material seja determinada na forma simples.

Pois bem. Inicialmente,
infere-se que o apelante, em sede de preliminar, argui que o seu direito de defesa foi cerceado, vez que o Juízo de primeiro grau julgou de forma antecipada a lide, não oportunizando a realização de provas essenciais para a resolução da controvérsia.

Sem razão. Isso porque após a designação de perícia e nomeação de perita técnica esta se manifestou pela impossibilidade de realização do procedimento com o contrato carreado aos autos devido à baixa resolução, pugnando pela apresentação do contrato original.

Diversas foram as tentativas de viabilizar o início do procedimento técnico, sendo que o banco permaneceu inerte.

Assim,
não há se falar em cerceamento de defesa quando o Magistrado, após designação de perícia e inércia da parte requerida para juntada do contrato original, julga a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao cerne, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelante, por possuir todos os elementos para a elucidação da lide,
ex vi
do artigo 6o, VIII, do CDC.

Desse modo, caberia ao recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Digo isso porque o Magistrado singular oportunizou a realização de perícia papiloscópica, contudo, repiso, esta restou prejudicada ante a não apresentação da via original do contrato em questão por desídia do próprio banco apelante. Não havendo justificativa plausível para que os documentos não venham aos autos, razão pela deve ser reconhecida a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme disposto no artigo 400 do CPC.

Aliás, a questão foi muito bem apreciada pelo togado, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

“(...)
No caso concreto, a parte requerente demonstrou os descontos em seu benefício previdenciário.

A controvérsia, como já dito, encontra-se na existência, ou não, de relação jurídica entre as partes capaz de legitimar os descontos em seu benefício previdenciário.

Desse modo, cabia à parte requerida apresentar o contrato originário para embasar a legitimidade do depósito da quantia e os respectivos descontos mensais, o que não correu.

Na hipótese dos autos, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, no sentido de que, quando o consumidor contestar a assinatura do contrato, o ônus de provar a autenticidade é da parte requerida. (STJ, REsp 1.846.649-MA, Tese repetitiva no Tema 1061).

Firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).”

Com efeito, havendo impugnação da autenticidade da assinatura/digital constante de contrato por parte do consumidor, cabe à parte requerida o ônus de provar sua autenticidade, mediante os meios de provas legalmente admitidos.

No caso concreto, tem-se, assim, que a parte requerente não reconheceu a existência da assinatura/digital posta no contrato e a parte requerida não conseguiu demonstrar que os descontos seriam legítimos.

Com efeito, a requerida não obteve êxito em demonstrar de forma concreta a efetiva realização do contrato.

Não
demonstrada a legalidade da contratação do serviço/produto que justificasse o(s) desconto(s) previdenciário(s), patente o ato ilícito praticado pela parte requerida (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do produto/serviço sobre os proventos da parte requerent
e
(...)”

Desse modo, r
econhecida a inexistência da relação jurídica entre as partes, assim como a irregularidade das cobranças efetuadas em desfavor da parte apelada,
de rigor a manutenção da sentença neste tocante.

Em caso análogo já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA, MAS NÃO REALIZADA – BANCO NÃO TROUXE A VIA ORIGINAL DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, tendo em vista que a perícia grafotécnica não foi realizada em virtude da ausência de juntada aos autos do contrato original pelo réu, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.”
(N.U 1002192-92.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

No mesmo sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– MERO ABORRECIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratarem de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC.
Não comprovada pelos requeridos (seguradora e instituição financeira) a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de acidentes pessoais coletivo com a parte autora, afigura-se indevido os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando tal condição na restituição do indébito
.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais em virtude dos descontos no valor mensal de R$34,00 (trinta e quatro reais), se não comprovado pela parte autora danos passíveis de indenização uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.”
(TJ-MT 10013615220218110055 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

Por outro lado, com relação ao
dano moral
, i
mportante mencionar que a hipótese dos autos, não se revela em sua

modalidade
in re ipsa
, não podendo presumir que as cobranças perpetradas pelo apelante, ainda que indevidas, tenham afetado a esfera
moral
da apelada, de forma a ensejar a indenização pleiteada.

Segundo o entendimento do STJ “(...)
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes"
(STJ - REsp: 1964288 RS 2021/0323946-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 08/02/2022).

Na hipótese, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade da apelada a justificar a condenação do apelante à reparação por danos morais.

Assim, considerando que não restaram comprovados maiores transtornos decorrentes dos

fatos narrados na exordial, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pleito

indenizatório a título de danos morais.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS- RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, § 3o, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”
. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 10236600720178110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO REALIZADO POR TERCEIRO EM NOME DA PARTE AUTORA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – SEM DANO MORAL
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

O banco BMG e Itaú são pertencentes ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsorte necessário.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

In casu, o acervo probatório juntado nos autos não demonstra a legalidade da contratação, haja vista que o empréstimo foi realizado por terceira pessoa em nome da autora, sem a devida autorização.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista que a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.”

(TJ-MT 10235816220168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Quanto ao dano material, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, a devolução dos valores deve se dar na
forma simples
e não dobrada, como consignou a sentença ora reformada, pelo que, igualmente, merece pronta retificação.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À REFINANCIAMENTO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a legitimidade da contratação e dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor referente a suposto refinanciamento, de rigor a declaração de ilegitimidade das cobranças e da devolução dos valores indevidamente descontados.

Todavia, não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(N.U 1025116-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para
afastar a
indenização por danos morais e determinar que a restituição material se dê na forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

Inexistente a fixação de ônus sucumbencial na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023